Tribunal: TJBA
Processo: 8012600-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012600-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS FREITAS DE SOUSA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA
: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Existência de relação jurídica. Regularidade da cobrança e da negativação. Justiça gratuita. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos autorais, consistentes na declaração de inexistência de débito, exclusão do nome dos cadastros restritivos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da concessão do benefício da justiça gratuita ao autor; e (ii) aferir a existência de relação jurídica válida entre as partes, bem como a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes e eventual configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa física depende de simples declaração de hipossuficiência, presumida verdadeira até prova em contrário, não tendo a parte adversa se desincumbido do ônus de demonstrar a ausência dos pressupostos legais, razão pela qual deve ser mantido o benefício.
4. Os documentos acostados aos autos comprovam a existência da relação contratual, bem como a cessão do crédito e a inadimplência do autor, não tendo sido impugnada a assinatura constante no contrato nem requerida prova pericial, o que afasta a alegação de fraude. Demonstrada a regularidade da contratação e da cobrança, legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos, configurando exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 373, II; CPC, art. 85, § 11.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.